Tribunal: TJDFT
Processo: 0780458-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo banco Inter em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 15.571,63 (quinze mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de condenar o Banco de Brasília (BRB) a restituir à autora a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, o banco Inter sustenta ausência de falha na prestação do serviço. Alega culpa da vítima ou de terceiros rompendo o nexo causal de sua responsabilidade. Argumenta que a parte autora/recorrida forneceu os dados bancários e pessoais para suposto funcionário sem certificar-se se a ligação originava-se de canal oficial do banco. Assevera que não teve qualquer ingerência e participação no golpe bancário, não havendo falha de segurança a ensejar a responsabilidade civil, mas ausência de cautela da consumidora. Pontua que impugnou os valores dos danos materiais oportunamente. Pede a improcedência total dos pedidos. Requer, subsidiariamente, a redução do valor do dano material para R$ 1.390,00.
3. O fato relevante. A autora alega falha na prestação de serviços bancários por não ter impedido prejuízo financeiro resultante de transferências bancárias efetuadas sob orientação de fraudadores que se passaram por funcionários, totalizando um prejuízo de R$ 15.571,63. Afirma que o golpe foi estruturado por meio de sofisticada engenharia social, envolvendo o uso de identidade visual semelhante à institucional, números telefônicos próximos aos da primeira instituição ré e e-mails com protocolos e linguagem técnica idênticos aos utilizados pelos bancos. A estratégia seria capaz de induzir a erro qualquer consumidor, especialmente uma pessoa como ela, com diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão submetida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais, bem como verificar a extensão de eventual reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme dispõe o § 3o, inciso II, do referido artigo.
7. Como demonstram os autos, a parte autora, induzida por um fraudador que se passava por funcionário do banco réu, realizou operações bancárias sem a devida diligência para verificar a autenticidade da chamada. Além disso, trata-se de um tipo de fraude (golpe da central de atendimento) amplamente divulgado na mídia, o que impõe aos correntistas um dever de vigilância ainda maior.
8. Desse modo, constata-se que a fraude se concretizou porque a consumidora forneceu voluntariamente informações bancárias sigilosas e realizou transferências. Essa conduta caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo suportado.
9. Além disso, a análise dos dados bancários apresentados pela autora (ID 81104769, págs. 1 a 19 e ID 81104770, págs. 1 a 6) não permitiu verificar se a fraude destoava de seu perfil financeiro habitual ou identificar com precisão os valores efetivamente retirados da conta, bem como o prejuízo suportado, conforme alegado em sua petição inicial. Dessa forma, não há elementos que evidenciem omissão ou falha no dever de segurança por parte da instituição financeira.
10. Ademais, embora a condição da consumidora como portadora de TEA leve (ID 81104768) represente maior vulnerabilidade, tal circunstância não afasta a exigência de cautela mínima no fornecimento de informações bancárias sigilosas e na interação com contatos não oficiais. Ressalte-se que o número utilizado pelo fraudador não correspondia a um canal oficial da instituição financeira, o que reforça a necessidade de prudência por parte da consumidora. Precedente: acórdão 1971712.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do recorrente Banco Inter.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC. art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJDFT, Acórdão 1971712, 0719219-46.2024.8.07.0001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.